Tribunal: TJSP
Processo: 1000179-96.2023.8.26.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material - Não reconhecimento - Oposição para fins de prequestionamento que não está dispensada da observação dos limites traçados pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil - Rejeição.